Tribunal: TJMT
Processo: 0000530-50.2009.8.11.0052
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000530-50.2009.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCOS JULIO BARBOSA REIS - CPF: 294.703.808-86 (APELADO), SAMUEL RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 184.143.788-38 (ADVOGADO), ANA PAULA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 271.417.068-44 (ADVOGADO), MARGARETH IGNACIO HISSE - CPF: 153.946.258-75 (ADVOGADO), WAGNER REIS TORRES - CPF: 216.677.118-14 (APELADO), ROMERITO JUSTINO DOS REIS - CPF: 008.048.181-77 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Recurso ministerial. Homicídio qualificado. Decisão de impronúncia. Ausência de indícios mínimos e concretos de autoria. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual
c
ontra sentença que impronunciou os apelados de homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima], visando a pronúncia.

II. Questão em discussão

Suficiência dos indícios de autoria.

III. Razões de decidir

1. As testemunhas e os informantes não presenciaram o crime; apenas ouviram comentários sobre a autoria delitiva imputada aos apelados, que teria sido motivada por vingança.

2. Os depoimentos em Juízo são baseados em
“boatos”
e histórico de desavenças familiares.

3.
As provas cingem-se a testemunhos de
“ouvir dizer”
ou
“hearsay testimony”
, os quais se enquadram no significado de indícios insuficientes de autoria ou participação, de modo que
“não tem a força necessária para submeter um indivíduo ao julgamento popular”
(STJ, AgRg no HC no 783.582/RS).

4.
“
Se o juiz não vislumbrar prova segura da materialidade ou não colher das provas existentes nos autos indícios seguros acerca da autoria, outro caminho não deve haver senão impronunciar o acusado”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 99).

5. O c. STJ possui entendimento no sentido de que
“boatos e a mera possibilidade de que o réu tenha sido o autor do crime não bastam para a pronúncia”
(AREsp no 2.236.994/SP).

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Deve ser mantida a impronúncia quando os elementos de convicção se limitam a boatos, “ouvi dizer” e conflitos familiares, sem testemunha presencial.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2o, I e IV; CPP, arts. 414 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC no 783.582/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 16.2.2023; STJ, AREsp no 2.236.994/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 28.11.2023; TJMT, RSE no 0000284-44.2008.8.11.0099, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 16.5.2025; TJMT, RSE no 0002030-94.2003.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 24.8.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000530-50.2009.8.11.0052 - COMARCA DE RIO BRANCO

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS(S): MARCOS JULIO BARBOSA REIS

WAGNER REIS TORRES

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, nos autos de ação penal (PJe no 0000530-50.2009.8.11.0052), que impronunciou MARCOS JÚLIO BARBOSA REIS e WAGNER REIS TORRES de homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] - art. 121, I e IV, do CP - (ID 318947963).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RIO BRANCO sustenta que há indícios suficientes de autoria para pronunciar os apelados.

Requer o provimento para que os apelados sejam pronunciados (ID 318947966).

MARCOS JÚLIO BARBOSA REIS e WAGNER REIS TORRES pugnam pelo desprovimento do apelo (ID 318947971).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal – Homicídio qualificado [art. 121, §2°, incisos I e IV, do Código Penal] – Sentença de impronúncia – Irresignação ministerial – Pretendida pronúncia dos apelados por existirem indícios suficientes de autoria – Viabilidade – Imperativa a remessa do julgamento à Corte Popular, porquanto restando comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes da autoria, impõe-se a pronúncia - A decisão de pronúncia existe apenas para admitir o jus acusationis em Plenário do Júri, adotando-se aqui o princípio do in dubio pro societate - Pelo provimento do recurso.
”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 330043371)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 10 de abril de 2009, por volta das 19:30 horas, na Praça Central da cidade de Salto do Céu-MT, os denunciados, adredemente acordados e com evidente animus necandi, utilizando-se de uma arma de fogo, possivelmente revólver de calibre 38, desferiram vários disparos na vítima Romerito Justino dos Reis causando-lhe as lesões descritas no laudo de fls. 06/09, e que, em consequência da gravidade dos ferimentos, não resistiu e veio a óbito.

Diante do exposto, denuncio a Vossa Excelência Marcos Júlio Barbosa Reis, brasileiro, convivente em União Estável, Trabalhador Rural, portador do RG n° 35.480.608-7 SSP/SP e do CPF n° 294.703.808-06, nascido no dia 14/05/1981, natural de Central de Minas - MG, filho de Juvenil Barbosa Torres e Maria Justina Torres, residente no Sítio Bela Vista, Rod. MT 170, KM 104, margem direita, na cidade de Salto do Céu - MT, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, I e IV do Código Penal.

Wagner Reis Torres, brasileiro, Convivente em União Estável, Lavrador, portador do RG n° 33.529.596-4 SSP/SP e do CPF n° 216.677.118-14, nascido aos 01/08/1977, natural de Central de Minas - MG, filho de Juvenil Barbosa Torres e Maria Justina Torres, residente no Sítio Dona Maria, lote 50, Assentamento Morada do Vale, no município de Salto do Céu-MT, como incursos no artigo 121, § 2°, I e IV, c/c 29, ambos do Código Penal. [...].”
(Milton Pereira Merquiades, promotor de Justiça - fls. 157 - ID 318947857)

O Juízo singular impronunciou os apelados nos seguintes termos:

“[...] No caso em análise, a materialidade delitiva está comprovada pelo laudo de exame necroscópico (ID 85218139, pág. 127/134) que atesta que a vítima Romerito Justino dos Reis faleceu em decorrência de ferimentos por arma de fogo, boletim de ocorrência, narrativas e outros elementos extraídos do Inquérito Policial.

No entanto, no tocante à autoria, entendo que não há nos autos suporte probatório mínimo e seguro que permita submeter os acusados a julgamento pelo Tribunal do Júri. [...]

A instrução revelou que não há testemunha presencial do fato capaz de apontar Marcos Júlio Barbosa Reis ou Wagner Reis Torres como os executores. A maior parte das testemunhas ouvidas em juízo sequer se encontrava no local no momento dos disparos, tendo relatado apenas rumores ou informações de terceiros que ouviram após o crime.

As testemunhas Júlio Cesar da Costa Santos, Natanael Bento Santana, Agenor José de Matos, Manuel Jorge Ribeiro e Marina Aparecida Borges Xavier de Oliveira foram claras em afirmar que não presenciaram o delito, limitando-se a narrar boatos ou conversas ouvidas na cidade.

As testemunhas Maria Santiago Roma, Ivanilda Ribeiro e Lídio Vitorino dos Santos nada acrescentaram de relevante para a elucidação da autoria.

Os informantes Joel Justino dos Reis (pai da vítima), Jean Carla da Conceição Alves (companheira) e Maicon Júnior dos Reis (irmão) atribuíram o crime aos acusados, mas não presenciaram os disparos. Suas declarações, embora coerentes com o histórico de conflitos familiares, estão marcadas por uma clara carga emocional e baseiam-se em deduções, boatos e informações indiretas. Não se está afirmando que tenham faltado com a verdade, mas trata-se de depoimentos prestados na condição de informantes, sem o compromisso legal de dizer a verdade, motivo pelo qual devem ser apreciados com cautela e não se prestam, por si sós, a fundamentar um juízo positivo de autoria para fins de pronúncia.

Tais relatos não constituem prova idônea ou suficiente de autoria. Carecem de vínculo direto com a dinâmica do crime e se revelam incapazes de sustentar a grave medida de pronúncia.

Como se sabe, a pronúncia não exige certeza, mas exige indícios sérios e seguros — e não conjecturas, boatos ou impressões subjetivas. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme ao exigir que a decisão de pronúncia seja amparada em um mínimo de prova consistente, sob pena de indevida submissão do acusado ao julgamento popular [...]

Diante disso, a mera narrativa indireta de informantes e o histórico de desavenças familiares, sem prova direta ou indícios concretos e seguros de autoria, não satisfazem o standard probatório mínimo exigido para a pronúncia.

Em suma, não há suporte probatório suficiente para imputar aos réus, de forma idônea, a prática do crime descrito na denúncia. A ausência de indícios consistentes de autoria impõe, como medida de justiça, a impronúncia dos acusados, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal. [...]

Ante o exposto, com fundamento no artigo 414 do Código de Processo Penal, julgo por IMPRONUNCIAR os acusados MARCOS JÚLIO BARBOSA REIS E WAGNER REIS TORRES, em relação ao crime descrito na denúncia. [...]”
(Luciana Sittinieri Leon, juíza de Direito – ID 318947963)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Exame Necroscópico (fls. 181 - ID

318947857), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 187 - ID

318947857), Auto de Apreensão (fls. 291 - ID

318947859), Termo de Exibição e Apreensão (fls. 307 - ID

318947860) e Certidão de Óbito (fls. 411 - ID

318947861), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Joelino das Neves Cebalho, policial militar (fls. 191 - ID

318947857), Maicon Junior dos Reis, irmão da vítima (fls. 195/363 - ID

318947858), Jean Carla da Conceição Alves, namorada da vítima (fls. 199/369 - ID

318947858), Fabio da Silva Almeida, amigo da vítima (fls. 205/357 - ID

318947858), Natanael Bento Santana, testemunha (fls. 219 - ID 318947858), Diego Soares da Silva, testemunha (fls. 229 - ID

318947858), Weverton Nei Bueno, testemunha (fls. 233 - ID

318947858), João Paulo da Costa Coelho, testemunha (fls. 235 - ID

318947858), Eudes de Souza Silva, testemunha (fls. 237 - ID

318947858), Joel Justino dos Reis, pai da vítima (fls. 241 - ID

318947858), Juliana Costa dos Santos, testemunha (fls. 245 - ID

318947858), Valci Pereira da Silva, testemunha (fls. 251 - ID

318947859), Edson Lopes Garcia, testemunha (fls. 253 - ID

318947859), Adriana Frizera Ribeiro, testemunha (fls. 255 - ID

318947859), Allan Cherlly Araújo Gregório, testemunha (fls. 257 - ID

318947859), Marcilene Alves Elizário, convivente do primeiro apelado (fls. 259/407 - ID

318947859), Marcos de Matos Machado, testemunha (fls. 263 - ID 318947859), Juvenil Barbosa Torres, genitor dos apelados (fls. 287 - ID

318947859), Ismael de Oliveira, testemunha (fls. 293 - ID

318947859), Weslem da Silva Pereira, testemunha (fls. 303 - ID

318947860), Edson Lopes Garcia, testemunha (fls. 309 - ID

318947860), Julio Cesar da Costa Santos, testemunha (fls. 311 - ID

318947860), Natanael Bento Santana, testemunha (fls. 315 - ID

318947860), João Paulo da Costa Coelho, testemunha (fls. 317 - ID 318947860), Eudes de Souza Silva, testemunha (fls. 319 - ID 318947860), Juliana Costa dos Santos, testemunha (fls. 321 - ID 318947860), Ueliton Alves da Silva, testemunha (fls. 323 – ID 318947860), Americo Paulo Filho, testemunha (fls. 353 - ID

318947860), Odair José da Silva, testemunha (fls. 373 - ID

318947861), Maria Justina Torres, genitora dos apelados (fls. 409 - ID

318947861), WAGNER REIS TORRES (fls. 283 - ID

318947859), e MARCOS JULIO BARBOSA REIS, apelados (fls. 211 - ID

318947858).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Jean Carla da Conceição Alves, informante; Julio Cesar da Costa Santos; Agenor José Matos; Maria Santiago Roma; Lídio Vitorino dos Santos; Manoel Jorge Ribeiro Júnior; Marina Aparecida Borges Xavier; Natanael Bruno Santana; Ivanilda Ribeiro de Souza; Joel Justino dos Reis; Maicon Júnior dos Reis, testemunhas; e dos apelados (Relatório de Mídias - ID’s 318947953/ 318947957/ 318947958).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que, no dia 10.4.2009, por volta das 19h30min, na Praça Central da cidade de Salto do Céu-MT, a vítima Romerito Justino dos Reis foi atingida por disparos de arma de fogo nas regiões
“frontal”
,
“cervical posterior”
,
“geniana e suprahioidiana direitas”
e
“parietal esquerda”
, cujas lesões foram a causa de sua morte, consoante o Exame Necroscópico (fls. 181 - ID 318947857) e o Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 187 - ID 318947857), subscritos pelo médico legista Antonio José Rodrigues [CRM 1615/MT].

A autoria do homicídio foi atribuída aos apelados MARCOS JÚLIO BARBOSA REIS e WAGNER REIS TORRES [primos da vítima], em razão de desentendimentos anteriores relacionados à venda de gado, carro e moto entre Juvenil Barbosa Torres [genitor dos apelados] e um terceiro chamado “Carlinhos Teodoro da Fonseca”, nos quais a vítima [Romerito Justino dos Reis] teria interferido, além da suposta subtração de um
notebook
e de um aparelho celular.

Todavia, Júlio Cesar da Costa Santos, Natanael Bento Santana, Agenor José de Matos, Manuel Jorge Ribeiro, Marina Aparecida Borges Xavier de Oliveira, Maria Santiago Roma, Ivanilda Ribeiro e Lídio Vitorino dos Santos [testemunhas] e Joel Justino dos Reis [pai da vítima], Jean Carla da Conceição Alves [companheira da vítima] e Maicon Júnior dos Reis [irmão da vítima] não presenciaram o crime e apenas ouviram comentários sobre a autoria delitiva imputada aos apelados, que seria motivada por vingança.

Como bem pontuado pelo Juízo singular,
“a mera narrativa indireta de informantes e o histórico de desavenças familiares, sem prova direta ou indícios concretos e seguros de autoria, não satisfazem o standard probatório mínimo exigido para a pronúncia”

(Luciana Sittinieri Leon, juíza de Direito - ID 318947963).

Nesse quadro, as provas cingem-se a testemunhos de
“ouvir dizer”
ou
“hearsay testimony”
, os quais se enquadram no significado de indícios insuficientes de autoria ou participação, de modo que
“não tem a força necessária para submeter um indivíduo ao julgamento popular”
(STJ, AgRg no HC no 783.582/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas – 16.2.2023).

Com efeito,
“se o juiz não vislumbrar prova segura da materialidade ou não colher das provas existentes nos autos indícios seguros acerca da autoria, outro caminho não deve haver senão impronunciar o acusado”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 99).

Noutro giro, o c. STJ possui entendimento no sentido de que
“boatos e a mera possibilidade de que o réu tenha sido o autor do crime não bastam para a pronúncia”
(AREsp no 2.236.994/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 28.11.2023).

Em situações semelhantes, esta e. Câmara assim decidiu:

“A pronúncia exige a presença de indícios suficientes de autoria, os quais devem ultrapassar suposições ou testemunhos indiretos (“hearsay”), sob pena de submeter indevidamente o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.”

(RSE no 0000284-44.2008.8.11.0099 – Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda - Primeira Câmara Criminal – j. 16.5.2025)

“A decisão de pronúncia constitui etapa procedimental dos crimes dolosos contra a vida, na qual o juiz analisa apenas a admissibilidade da acusação, entretanto nos casos em que os elementos carreados aos autos sejam apenas e tão somente testemunhos de ouvi dizer (hearsay) ou que eventuais imputações formuladas na fase inquisitorial não tenham sido confirmadas em juízo, a impronúncia torna-se imperiosa (art. 414, CPP). Muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, fundamentada exclusivamente em testemunha que ouviu dizer, sem menção à fonte da qual teria partido a informação sobre a autoria do homicídio.”
(TJMT, RSE no
0002030-94.2003.8.11.0042 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – j. 24.8.2024 – p. 24.8.2024)

Logo, impõe-se manter a impronúncia dos apelados, por ausência de indícios suficientes de autoria,
nos termos do art. 414 do CPP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026